Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e com numeração suprimida. Atipicidade. Insuficiência de provas. Inaptidão para efetuar disparos em série. Concurso formal.
1 - Os relatos das testemunhas e a confissão do réu, harmônicos e coerentes, demonstrando que ele portava, no veículo, duas armas de fogo calibre .38 - uma delas com numeração suprimida - e quatro munições do mesmo calibre sem autorização legal ou regulamentar, são provas suficientes para condenação.
2 - Concluindo a perícia sobre a eficiência relativa da arma de fogo - pode efetuar disparos, ainda que aleatoriamente -, típica a conduta.
3 - Deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio aos crimes de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e com numeração suprimida, cometidos no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos.
4 - Apelação provida em parte.